Tribunal: TJBA
Processo: 8040955-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040955-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRLANDA LUCIA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA ADICIONAL PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA AUTORA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. A controvérsia cinge-se à legalidade do reajuste aplicado ao prêmio de seu contrato de seguro de vida em grupo, denominado "Seguro Mulher Itaú Uniclass", em decorrência da mudança de sua faixa etária para 65 anos. A Apelante sustenta a abusividade do reajuste, a violação ao dever de informação e a aplicabilidade das normas de proteção ao idoso. A sentença recorrida, fundamentada em laudo pericial atuarial, concluiu pela legalidade da cláusula e da cobrança.

II. Questão em discussão

As questões postas a julgamento são as seguintes:

a) Aferir a legalidade e a eventual abusividade de cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de doença grave, em razão da mudança de faixa etária da segurada idosa.

b) Analisar o cumprimento do dever de informação pela seguradora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, quanto à existência e aos critérios do reajuste por idade.

c) Discutir a aplicabilidade, por analogia, das vedações ao reajuste por idade previstas no Estatuto do Idoso e na Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) aos contratos de seguro de vida.

d) Verificar a existência de danos materiais a serem restituídos e de danos morais a serem indenizados.

III. Razões de decidir

O contrato em discussão, qualificado como seguro de pessoas com cobertura para morte acidental e invalidez, além de cobertura adicional para diagnóstico de câncer, não se confunde com contrato de plano de saúde. A sua natureza é eminentemente patrimonial, visando garantir o pagamento de uma indenização em dinheiro na ocorrência de sinistro, e não a prestação de serviços de assistência à saúde. Portanto, o contrato sub judice é regido primordialmente pelo Código Civil e pela legislação consumerista, bem como pelas normas específicas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sendo inaplicáveis as disposições da Lei nº 9.656/98 e a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O laudo pericial atuarial produzido nos autos (ID 457624483), prova técnica imparcial e não desconstituída pela Apelante, foi conclusivo ao atestar que o contrato opera sob o regime financeiro de repartição simples, no qual o equilíbrio técnico-atuarial depende diretamente da correlação entre o prêmio arrecadado e a sinistralidade do grupo de segurados. O perito confirmou que o aumento da idade eleva substancialmente o risco de ocorrência de sinistros, especialmente no que tange ao diagnóstico de câncer, justificando, sob o ponto de vista atuarial, a majoração do prêmio para a manutenção da viabilidade do fundo mútuo.

A cláusula 19.2 das Condições Gerais do seguro prevê de forma expressa e clara o mecanismo de reajuste do prêmio em razão do reenquadramento etário, inclusive com tabela detalhada dos percentuais aplicáveis a cada faixa de idade. O dever de informação, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente cumprido, uma vez que a metodologia de reajuste constava do instrumento contratual ao qual a Apelante aderiu e cuja vigência foi mantida por anos mediante pagamentos mensais, o que denota sua tácita concordância com os termos pactuados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável, por analogia, a vedação de reajuste por faixa etária prevista para os planos de saúde aos contratos de seguro de vida, dada a distinta natureza jurídica e finalidade de cada contrato. Assim, não há que se falar em ilegalidade da cláusula com base no Estatuto do Idoso.

Comprovada a legalidade da cláusula contratual e a correção da sua aplicação, conforme atestado pela perícia técnica, a cobrança do prêmio recalculado constitui exercício regular de direito pela seguradora. Consequentemente, não há valores pagos a maior a serem restituídos, o que afasta a pretensão de indenização por danos materiais.

A ausência de ato ilícito por parte da seguradora descaracteriza um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, inviabilizando a condenação por danos morais. A cobrança de valores previstos em contrato, ainda que causem impacto financeiro ao consumidor, não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 6º, III, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Artigo 757 do Código Civil; Artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8040955-55.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
IRLANDA LÚCIA BISPO DOS SANTOS
, sendo Recorrido o
ITAÚ SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09